Tribunal: TJDFT
Processo: 0723913-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Tráfico de drogas. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Provas. Depoimento de policiais. Pena.

1 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.

2 – Depoimentos, sem contradições, confirmando as circunstâncias do flagrante -- em cumprimento de mandado de busca e apreensão, policiais encontraram na residência do réu grande quantidade de drogas, arma de fogo e munições de uso restrito, além de balança de precisão, outros petrechos para o tráfico e considerável quantia em dinheiro – são provas dos crimes de tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

3 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (Tema 150).

4 - A natureza da droga – crack e cocaína – e a grande quantidade apreendida justificam o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).

5 – A confissão informal, ainda que retratada, mas utilizada pela sentença para fundamentar o édito condenatório, deve servir para atenuar a pena (art. 65, III, ’d’ do CP).

6 – Os maus antecedentes e a variedade da droga apreendida – maconha, crack e cocaína -, permitindo inferir envolvimento com atividades criminosas, justificam afastar o tráfico privilegiado.

7 – Apelação provida em parte.